Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007462-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA APLICADA PELO PROCON – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO -
VALOR DA MULTA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
MULTA RESTABELECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1.
Conforme dispõe o artigo
18 do CDC
“
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis

respondem

solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

2.
“Não
cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

3. “Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

4. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Junior
, nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo n.
1007462-50.2021.8.11.0041,
que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial com o fim de determinar a fixação da pena base da multa no mínimo legal, acrescido de 1/6 em decorrência de circunstância agravante;

extinguir o processo, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme estabelece o artigo 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA aduz que é parte
ilegítima para receber tal multa, pois não deu ensejo ao dano, bem como houve a total perda do objeto uma vez que a penalidade foi aplicada somente após um ano do acordo realizado entre ambos.

Alega que
“a multa aplicada não condiz com os autos, pois se mostra visivelmente abusiva. Por isso, merece o referido ato administrativo ser anulado.”

Afirma que
“
não foi observado os requisitos para aplicação de penalidade, sequer houve uma fundamentação da multa aplicada e mais que isso por uma simples verificação dos autos, nota-se que esta Recorrida não foi parte integrante do acordo realizado entre seguradora e consumidora, não tendo motivo algum para esta apelante ser penalizada, um ano após o acordo por algo que sequer participou.”

Relata que
“a sanção – multa pecuniária – foi aplicada de forma desarrazoada, infringindo os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, tudo a ensejar a nulidade deste ato e, portanto, a desconstituição da multa aplicada.”

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para acolher a nulidade de infração.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no id. 108715969.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega em síntese, que
“
no que diz respeito ao valor da multa, a sanção pecuniária cumpriu as normas legais que norteiam a imposição da pena. Reforça-se, portanto, que a apreciação administrativa foi legitimamente realizada pela Superintendência de Defesa do Consumidor.”

Afirma
que
“a multa aplicada no caso em concreto não se revela excessiva ou abusiva, mas tão apenas justa e eficaz para o combate à prática de infrações a legislação consumerista, pois, precisa ser suficientemente necessária para atender aos objetivos da sanção, responsabilizando solidariamente a Recorrida pelo descumprimento da legislação, e ao mesmo tempo servindo como exemplo para casos futuros.”

Aduz que
“
a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, além de ter sido observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a nulidade do processo administrativo.”

Ressalta
“que as decisões administrativas fundamentaram explicitamente a infração cometida, como também analisaram toda a documentação acostada aos autos, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.”

Por fim, relata que
é inconteste que a apelada deu causa à propositura da demanda processual, e, por conta disso deve responder pelas despesas dela decorrentes, em fiel obediência ao Princípio da Causalidade, ou subsidiariamente que seja aplicada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Ao final, requer que seja provido o recurso de apelação para
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões da Havan Lojas de Departamentos Ltda no id. 108715972.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Junior
, nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo n.
1007462-50.2021.8.11.0041,
que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial com o fim de determinar a fixação da pena base da multa no mínimo legal, acrescido de 1/6 em decorrência de circunstância agravante;

extinguir o processo, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme estabelece o artigo 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
ajuizou a
Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo n.
1007462-50.2021.8.11.0041

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando nulidade da multa de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), imposta pelo Procon no Processo Administrativo FA no 51.001.001.15-0027225.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte parte dispositiva,
in verbis
:

“(...)

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial com o fim de:

[i] determinar a fixação da pena base da multa no mínimo legal, acrescido de 1/6 em decorrência de circunstância agravante;

[ii] extinguir o processo, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido1 , conforme estabelece o artigo 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.”

I
rresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside sobre a legitimidade da Havan Lojas de Departamento para figurar no polo passivo da reclamação, bem como
os parâmetros da fixação da multa, de modo que passo a análise conjunta dos recursos de apelações.

Ab initio,
insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

C
om efeito, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Superada essa questão, a apelante Havan Lojas de Departamento
sustenta que
não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, vez que o responsável pelo vício apresentado no produto é o fabricante, e não o comerciante.

Como bem frisado pelo magistrado, o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo a estes a responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

O Código de Defesa do Consumidor em seu § único do artigo 7o dispõe que
“t
endo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. ”

Estabelece ainda
no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Grifei

Ness
e sentido também é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSUMIDOR – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a teoria do risco do empreendimento, adotada pelo Código do Consumidor, aquele que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido, prescindindo-se da análise da culpa. 2. Tenho que o caso em análise trata-se de vício do produto, incidindo a norma prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível afastar a solidariedade entre o fabricante e o comerciante. 3. Recurso improvido. (AI 16789/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/09/2014, publicado no DJE 29/09/2014).

Assim não
há que se falar em ilegitimidade da apelante Havan Lojas de Departamentos para figurar no polo passivo da demanda, eis que na relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

No que concerne ao valor da
multa aplicada no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a dosimetria da multa aplicada, razão pela qual é patente que foi observado no caso a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Dito isso, observa-se que a multa aplicada obedeceu corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante, devendo ser restabelecida o valor fixado na seara administrativa.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a)
nego provimento ao recurso da HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

b)
dou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
, para fins de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial e inverter o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023